Tribunal: TJPA
Processo: 0007646-98.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9160 - Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007646-98.2009.8.14.0028
APELANTE: ATE III TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., ARLETE MUTRAN LUZ

APELADO: OSVALDO DOS REIS MUTRAN, GUIDO MUTRAN, ESPÓLIO DE AZIZ MUTRAN NETO, ARLETE MUTRAN LUZ, ESPOLIO DE ALZIRA MOUSSALEM MUTRAN, DORIVAN FERNANDES MUTRAN, EZILDA PASTANA MUTRAN, LANA PAULA CARDOSO MUTRAN, DIRLEI CARVALHO SOARES, JOSE GUTTEMBERG ACCACIO, ODINEA QUEIROZ CARDOSO, BRUNO PEROBA MUTRAN, DEBORA PEROBA MUTRAN, NAGIB MUTRAN NETO, ALZIRA FERNANDES MUTRAN, PAULO MARCELO MUTRAN, MAURO MUTRRAN, ATE III TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0007646-98.2009.8.14.0028

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ATE III TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: SERGIO CARNEIRO ROSI OAB/MG 71639

ADVOGADO: RICARDO DA COSTA ALVES – OAB/RJ 102.800

APELANTE/APELADA: ARLETE MUTRAN LUZ

ADVOGADA: VILMA ROSA LEAL DE SOUSA – OAB/PA 10.289-A

APELADO: ESPÓLIO DE ALZIRA MOUSSALEM MUTRAN

APELADO: AZIZ MUTRAN NETO

APELADO: MARIA DE NAZARÉ MONTEIRO MUTRAN

APELADO: MAURO MUTRAN

APELADO: REGINA LUCIA MUTRAN DE SOUZA

APELADO: SERGIO AUGUSTO MUTRAN

ADVOGADO: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA – OAB/PA 5.586

APELADO: OSVALDO DOS REIS MUTRAN

APELADO: NAGIB MUTRAN NETO

APELADA: ALZIRA FERNANDES MUTRAN

APELADO: PAULO MARCELO MUTRAN

APELADA: EZILDA PASTANA MUTRAN (HARON PASTANA MUTRAN – FALECIDO)

ADVOGADO: PLINIO PINHEIRO NETO – OAB/PA 3.073

APELADA: LANA PAULA CARDOSO MUTRAN

APELADA: ÓDINEIA QUEIROZ CARDOSO (LENO RICARDO QUEIROZ CARDOSO QUEIROZ

-FALECIDO)

APELADA: DIRLEY CARVALHO SOARES REPRESENTANTE DE JULIANA MEL SOARES MUTRAN

(OSVALDO MUTRAN JÚNIOR - FALECIDO)

APELADO: JOSE GUTEMBERG ACACIO MUTRAN

ADVOGADA: MICHELA ROQUE SILVA NASCIMENTO – OAB/PA 12.919

ADVOGADA: CAROLINA PEREIRA DA SILVA – OAB/PA 12.932

ADVOGADA: EDILENE PEREIRA DA SILVA – OAB/PA 9.619

APELADA: MARIA LUCIA BARBOSA MUTRAN DE CARVALHO

APELADO: OSVALDO ATILA NEVES MUTRAN

APELADO: BRUNO PEROBA DE OLIVEIRA

APELADA: DEBORA PEROBA DE OLIVEIRA

ADVOGADA: MARCIA CAVALCANTE DE AGUIAR - OAB/MA 12.247

ADVOGADO: AIRTON SILVA NASCIMENTO – OAB/MA 13.246

APELADO: GUIDO MUTRAN

APELADO: GUIDO MUTRAN JUNIOR

APELADA: JANE MARIA QUADROS MUTRAN

ADVOGADO: MARCONES JOSÉ SANTOS DA SILVA – OAB/PA 11.763

ADVOGADO: MARCO AURELIO FURTADO DE SOUZA – OAB/PA 25.606

ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE MIRANDA BARROS – OAB/PA 25.682-A

ADVOGADO: RENAN CABRAL MOREIRA – OAB/PA 19.904

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL ANTES DE SER INSTITUÍDA A SERVIDÃO ADMINISTRATIVA.

DEVER DE INDENIZAR. PROCURAÇÃO COM NÍTIDO TEOR DE NEGÓCIO JURÍDICO (EM CAUSA PRÓPRIA). TRANSFERÊNCIA DE QUINHÃO.

VALIDADE. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. DATA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECADÊNCIA CONSUMADA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

Para que o proprietário do imóvel, o qual será instituída a servidão administrativa tenha direito de ser indenizado pelos danos decorrentes da limitação de uso e gozo do imóvel que lhe é imposta, é necessário que tal sujeito comprove a propriedade do imóvel em data anterior a instituição da servidão.

2.

Procuração Pública com nítido teor de negócio jurídico (em causa própria) e em caráter irrevogável e irretratável, mesmo após a morte do outorgante.

3.

O prazo para o ajuizamento de ação visando a anulação de negócio jurídico realizado com fraude a credores é decadencial e quadrienal, nos termos do art. 178, do CC/02.

4.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Eva do Amaral Coelho.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento Presidido pelo Exmo. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de Apelações Cíveis interpostas por
ATE III TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. E ARLETE MUTRAN LUZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá) no bojo da
Ação de Constituição de Servidão Administrativa (processo nº 0007646-98.2009.8.14.0028),
proposta pela apelante ATE III TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., que em virtude da instituição de servidão de passagem na linha de transmissão que alcançou a área de 16,7231ha do imóvel denominado Fazenda Guará, fixando

a indenização no valor de R$ 1.267.567,28 (um milhão, duzentos e sessenta e sete mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos). O Juízo de 1º grau ressaltou que o valor de R$ 1.015.666,50 já foi penhorado, assim, determinou à parte autora o pagamento do restante da indenização equivalente a R$ 251.900,78, no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio via Bacen-Jud.

Por fim, ainda condenou a autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios que foi arbitrado em 5% sobre a diferença entre o valor da indenização fixado e o valor da oferta indicado na exordial.

Irresignada com a sentença, a
ATE III TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
interpôs recurso, alegando que deve ser imprescindível a comprovação da propriedade para que seja efetuado o levantamento de valores em discussão, observando os requisitos do art. 34, do Decreto 3.365/1941 (ID 2379091).

A apelante
ARLETE MUTRAN LUZ
, em suas razões recursais (ID 2379095), pleiteia a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Afirma ainda que a procuração outorgada a AZIZ MUTRAN NETO, conferindo poderes para, inclusive em causa própria, vender, prometer, ceder e transferir direitos e de qualquer forma alienar diversos imóveis, inclusive a Fazenda Guará, objeto do presente recurso, tal procuração posteriormente substabelecida à MAURO MUTRAN, não seria válida, pois alega que o substabelecido logo acima mencionado de nome MAURO deveria postular qualquer direito seu através de ação autônoma, já que não requereu a inclusão no processo como substituto processual da apelante ARLETE MUTRAN LUZ.

Outrossim, defende a extinção da procuração outorgada, uma vez que AZIZ MUTRAN NETO já é falecido.

Por fim, requereu a suspensão de qualquer levantamento de valores.

Em contrarrazões à apelação de
ATE III TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A
(ID 2379096),
NAGIB MUTRAN NETO, ALZIRA FERNANDES MUTRAN, PAULO MARCELO MUTRAN E HARON PASTANA MUTRAN (EZILDA PASTANA MUTRAN)
afirmam que a propriedade do bem está comprovada pelo Título de Enfiteuse nº 764, livro 25, folhas 001, em nome de ALZIRA MOUSSALLEM MUTRAN, com área total de 233 hectares.

MARIA DE NAZARÉ MONTEIRO MUTRAN, MAURO MUTRAN, REGINA LUCIA MUTRAN DE SOUZA E SERGIO AUGUSTO MUTRAN
apresentaram contrarrazões (ID 2379098) contra as apelações interpostas, em que postulam a improcedência dos recursos, mantendo na integralidade a sentença recorrida. No mais, afirmam que deve ser concedida a tutela antecipada para que MAURO MUTRAN receba o valor que lhe é devido, pois os demais herdeiros já levantaram as quantias respectivas.

Em petição (ID 2379100),
NAGIB MUTRAN NETO, ALZIRA FERNANDES MUTRAN, PAULO MARCELO MUTRAN E HARON PASTANA MUTRAN (EZILDA PASTANA MUTRAN)
deixam de se manifestar com relação à apelação de ARLETE MUTRAN LUZ, uma vez que se trata de uma disputa entre partes referente a um quinhão que não afeta os demais.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Os autos referem-se à Ação de Constituição de Servidão Administrativa proposta por
ATE III TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A
que ofereceu indenização consistente no valor de R$ 400.040,69 (quatrocentos mil, quarenta reais e sessenta e nove centavos) resultante de avaliação extrajudicial por ela promovida visando a instituição de servidão de passagem na linha de transmissão que alcançou a área de 16,7231 hectares do imóvel denominado Fazenda Guará.

A ação foi proposta em face do espólio de
ALZIRA MOUSSALEM MUTRAN
, representado por quatro herdeiros:
AZIZ MUTRAN NETO, OSVALDO DOS REIS MUTRAN, ARLETE MUTRAN LUZ E GUIDO MUTRAN
. No decorrer do processo, houve a sucessão dos herdeiros, em decorrência de seus respectivos óbitos, exceto em relação à ARLETE MUTRAN LUZ.

De acordo com a sentença (ID 2379088), os herdeiros identificados e habilitados são os seguintes:

1 – Herdeiros/sucessores de
AZIZ MUTRAN NETO
- Maria de Nazaré Monteiro Mutran, Mauro Mutran, Regina Lucia Mutran de Souza e Sergio Augusto Mutran.

2 - Herdeiros/sucessores de
OSVALDO DOS REIS MUTRAN
- Maria Lucia Barbosa Mutran de Carvalho,

Osvaldo Atila Neves Mutran, Nagib Mutran Neto, Alzira Fernandes Mutran, Paulo Marcelo Mutran, Bruno Peroba de Oliveira, Debora Peroba de Oliveira, Lana Paula Cardoso Mutran, Jose Gutemberg Acacio, Leno Ricardo Queiroz Cardoso Queiroz (falecido), tendo como sucessora atual, Ódineia Queiroz Cardoso, e ainda Osvaldo Mutran Júnior, (falecido), sucedido por dois filhos, Juliana Mel Soares Mutran, menor representada por Dirley Carvalho Soares e Haron Pastana Mutran, (falecido), tendo como sucessora atual, Ezilda Pastana Mutran.

3 - Herdeiros/sucessores de
ARLETE MUTRAN LUZ
- sucedida por MAURO MUTRAN, nos direitos relativos ao imóvel objeto da servidão apontado na inicial, mediante instrumento de procuração de transferência de direitos (ID 2379034, pág. 04/08);

4 – Herdeiros/sucessores de
GUIDO MUTRAN
- Guido Mutran Junior e Jane Quadros Mutran já receberam os aludidos valores por motivo de doença grave;

Pois bem. Analisando o caderno processual, verifico que não assiste razão aos apelantes.

Quanto à apelação de

ATE III TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A,
a qual alega tão somente a ausência de comprovação da propriedade sobre a qual incide a Servidão Administrativa para que houvesse o levantamento de valores.

O Regime Jurídico da Servidão Administrativa está previsto no artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, em que se estabelece o procedimento por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição. O artigo 40 do Decreto-lei nº 3.365/41, por sua vez, dispõe que o expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei.

No entendimento de Marçal Justen Filho, “servidão administrativa consiste no regime jurídico específico, imposto por ato administrativo unilateral de cunho singular, quanto ao uso e fruição de determinado imóvel e que acarreta dever de suportar e de não fazer, podendo gerar direito de indenização.”

De plano, a servidão administrativa, sob a perspectiva da Administração Pública, caracteriza-se por impor ao proprietário do imóvel tolerar a restrição sobre o uso da propriedade, em virtude da existência de interesse público, mas sem extinguir o direito do seu titular.

Sobre o tema, no plano normativo, refere-se o Código de Águas, Decreto nº 24.643/34, ao regular as concessões, referiu no artigo 151, alínea c:

“Art. 151. Para executar os trabalhos definidos no contrato , bem como para explorar a concessão, o concessionário terá, além das regalias e favores constantes das leis fiscais e especiais, os seguintes direitos:

(...)

c) estabelecer as servidões permanentes ou temporárias exigidas para as obras hidráulicas e para o transporte e distribuição de energia elétrica.”

O Decreto nº 35.951/54, ao regulamentar o tema, disciplinou no artigo 1º que:

“as concessões para aproveitamento industrial das quedas d’água, ou, de modo geral, para produção, transmissão e distribuição de energia elétrica, conferem aos seus titulares o direito de constituir as servidões administrativas permanentes ou temporárias, exigidas para o estabelecimento das respectivas linhas de transmissão e de distribuição.”

No que tange ao direito à indenização, o artigo 5º estabeleceu:

Art. 5º. Os proprietários das áreas sujeitas à servidão têm direito à indenização correspondente à justa reparação dos prejuízos a eles causados pelo uso público das mesmas e pelas restrições estabelecidas ao seu gozo.

Sobre o procedimento para instituição de servidão administrativa, vale a referência de Lucas Rocha Furtado:

“O tratamento legislativo acerca das servidões administrativas é bastante lacônico. Restringe-se o Decreto-Lei nº 3.365/41, que cuida da desapropriação, a fazer menção em seu art. 40 a que ‘o expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei.’ Por força deste dispositivo, a instituição de servidões administrativas deve observar os mesmos trâmites pertinentes à desapropriação.

(...)

“Caso não haja acordo, o poder público deve propor ação judicial específica com vista à obtenção de sentença judicial, que decrete a servidão, sentença que deve ser igualmente levada a registro em Cartório de Registro de Imóveis.

(..)

“Caso a instituição da servidão administrativa não observe os procedimentos descritos, sendo instituída pelo poder público sem o consentimento do particular ou sem a instauração da necessária ação judicial, restaria caracterizada situação que poderíamos denominar, por analogia com a desapropriação indireta, de servidão administrativa de fato ou indireta.”

Sobre o assunto, trago jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO DE ELETRODUTO.
INDENIZAÇÃO PELA RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PRESCRIÇÃO. REGIME JURÍDICO DA SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. Nos termos do artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, a lei estabelecerá o procedimento por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição.
O artigo 40 do Decreto-lei nº 3.365/41, por sua vez, dispõe que o expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei. A servidão administrativa, sob a perspectiva da Administração Pública, caracteriza-se por impor ao proprietário do imóvel tolerar a restrição sobre o uso da propriedade, em virtude da existência de interesse público,
mas sem extinguir o direito do seu titular. SERVIDÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO QUINQUENAL. ART. 10, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. Por meio de medida provisória foi acrescentado um parágrafo único ao artigo 10 do Decreto-lei nº 3.365/41, o qual reduziu o prazo prescrional das ações de indenização por "restrições decorrentes de atos do Poder Público" para 05 (cinco) anos, igualando-o ao do Decreto nº 20.910/32. A ADIn nº 2.260/DF... apenas suspendeu liminarmente a expressão "ação de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem como" da Medida Provisória nº 2.027-40/2000. Tal decisão não atingiu o prazo de cinco anos fixado, muito menos as ações nas quais postulado o pagamento de indenização por restrições oriundas de atos do Poder Público, caso da servidão administrativa. Posteriormente, a aludida ADIn foi julgada prejudicada, por perda superveniente do objeto (alteração do dispositivo controvertido). Situação em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Câmara (Ap. Cív. nº 70052127289, j. em 27/03/2014) já tem aplicado o prazo quinquenal no tema referente à limitação administrativa que, junto com a servidão administrativa, caracterizam-se como "restrições decorrentes de atos do Poder Público". Precedente da 4ª Câmara Cível do TJ/RS específico sobre servidão de linha de transmissão de energia em que também foi aplicado o prazo prescricional do artigo 10, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 3.365/41. Hipótese em que transcorridos mais de cinqüenta anos entre a instalação da linha de transmissão e o ajuizamento da demanda. Ao contrário do alegado pelos apelantes, o acordo formalizado em audiência não... estabeleceu a obrigatoriedade de indenização pela desvalorização da área remanescente ou de eventuais prejuízos pela desocupação dos imóveis, mas tão somente contemplou a necessidade de nomeação de perito para avaliação do imóvel atingido. APELO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70072850852 RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 28/09/2017, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/10/2017)

Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que a própria empresa autora, ora recorrente, juntou aos autos o título de enfiteuse, Nº 764, Livro 25, folhas 001, concedido em favor de ALZIRA MOUSSELEM MUTRAN, em 18/09/1980 (ID 2378914, pág. 12/13).

De acordo com o doutrinador Caio Mário da Silva (In Instituições de direito civil. Forense: Rio de Janeiro, v. IV Pereira), a ENFITEUSE é um direito real e perpétuo de possuir, usar e gozar de coisa alheia e de empregá-la na sua destinação natural sem lhe destruir a substância, mediante o pagamento de um foro anual invariável.

Para Silvio Rodrigues (In RODRIGUES, Silvio. Direito civil: direito das coisas.

Saraiva: São Paulo, v.V) que com a ENFITEUSE, todas as prerrogativas que constituem o conteúdo do domínio são transferidas ao enfiteuta, que, desse modo pode USAR, GOZAR e REIVINDICAR a coisa, bem como ALIENAR seus direitos a outrem, independentemente da aquiescência do senhorio.

Leciona ainda Silvio Rodrigues que os direitos da enfiteuta são aqueles decorrentes de sua condição de senhor do domínio útil, ou seja, todos os direitos elementares da propriedade.

No caso em análise, verifica-se que o imóvel objeto da presente ação tem como proprietária ALZIRA MOUSSELEM MUTRAN através do título de enfiteuse, N.º 764, Livro 25, folhas 001, concedido em 18/09/1980 (ID 2378914, pág. 12/13), sendo portanto concedido em data anterior a proposição da presente demanda judicial, e identificando-se que as partes que pleiteiam a justa indenização pela servidão administrativa são herdeiras diretas da referida proprietária.

Dessa forma, resta comprovada a propriedade e a posse do bem, caracterizando-se assim, plenamente adequado e devido o pagamento de indenização aos herdeiros.

Passo a analisar o recurso de Apelação de ARLETE MUTRAN LUZ
.

Consta nos autos, que em 03.09.2008, a ora apelante ARLETE MUTRAN LUZ e seu esposo DURVAL DE ALMEIDA LUZ outorgaram procuração pública em caráter irrevogável e irretratável, para AZIZ MUTRAN NETO, inclusive em causa própria, com amplos poderes para vender, prometer, ceder e transferir direitos e de qualquer forma alienar, a parte que lhe cabia em diversos imóveis, inclusive a Fazenda Guará, objeto desta ação. No ato, foi declarado pelos outorgantes ARLETE E DURVAL LUZ que receberam a integralidade do preço dos imóveis.

Posteriormente, AZIZ MUTRAN NETO, juntamente com sua esposa, MARIA DE NAZARE MONTEIRO MUTRAN, substabeleceram ao filho MAURO MUTRAN sem reservas, em caráter irrevogável e irretratável, a procuração que lhes foi outorgada por ARLETE MUTRAN LUZ e seu esposo DURVAL DE ALMEIDA LUZ, podendo inclusive usar em causa própria.

Com efeito, a procuração pública, a rigor, não encerra conteúdo de mandato, caracterizando-se como verdadeiro negócio jurídico dispositivo, translativo de direitos, com caráter irrevogável e irretratável, que dispensa prestação de contas, conferindo poderes no exclusivo interesse do outorgado.

Nesse esteio, constou expressamente da procuração outorgada pela apelante ARLETE MUTRAN LUZ (ID 2379034, pág. 04/06) que outorga em caráter irrevogável e irretratável para AZIZ MUTRAN NETO. Da mesma forma, constou da procuração outorgada por AZIZ MUTRAN NETO (ID 2379034, pág. 07/08), que substabeleceu todos os poderes recebidos, sem reservas, para MAURO MUTRAN.

Portanto, as procurações reúnem todas as caraterísticas de um mandato em causa própria, notadamente considerando que a finalidade de todos os negócios jurídicos celebrados era a transferência dos direitos sobre os imóveis para o outorgado.

Assim, conforme disposto no art. 685 do Código Civil, “conferido o mandato com a cláusula 'em causa própria', a sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas, e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais.”

Assim, a morte de AZIZ MUTRAN NETO em nada altera o direito transferido ao apelado MAURO MUTRAN, inexistindo óbice para que requeira diretamente a sua parte na indenização pela servidão administrativa, diante da cadeia de cessão de direitos documentada.

A propósito, trago jurisprudência:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
MANDATO. CLÁUSULA IN REM SUAM. MORTE. EXTINÇÃO DA PROCURAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 685 DO CÓDIGO CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I -
Caracteriza-se como mandato in rem suam aquele conferido para transferência de direitos sobre imóvel no exclusivo interesse do outorgado, em caráter irrevogável, irretratável e isento de prestação de contas. II - O mandato em causa própria não se extingue pela morte de qualquer das partes, conforme disposto no art. 685 do Código Civil.
III - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2º do CPC. IV - Negou-se provimento ao recurso.

(TJ-DF 07105484420188070001 DF 0710548-44.2018.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 13/02/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/02/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

NEGÓCIO ENVOLVENDO A CESSÃO DE DIREITOS DE RESERVA LEGAL. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA INICIALMENTE POR CONTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA, ESTABELECENDO CLÁUSULA DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO COM AMPLOS PODERES GERAIS E IRREVOGÁVEIS. RESERVA LEGAL DEVIDAMENTE AVERBADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL RURAL. PROCURAÇÃO COM PODERES PARA CEDER E AVERBAR A RESERVA LEGAL.
PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. SUBSTABELECIMENTO PARA TERCEIRO DOS RESPECTIVOS DIREITOS. ART. 685 DO CC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE JUSTA CAUSA PARA ANULAÇÃO DA PROCURAÇÃO OUTORGADA. VALIDADE DO NEGÓCIO.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA RECONHECER A VALIDADE DA CESSÃO DOS DIREITOS DECORRENTES DA RESERVA LEGAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. RECURSO PROVIDO.

1. O mandato em causa própria é verdadeiro contrato pelo qual o mandatário recebe poderes exclusivamente para adquirir certo e determinado bem de propriedade do mandante, sem obrigação de prestar contas, irrevogável e não sujeito às causas de extinção do mandato, nem mesmo a morte de qualquer das partes (art. 685). A procuratio in rem suam se equipara e vale pelo próprio contrato, desde que observadas as formalidades exigidas para o contrato a que se destina, “podendo ser levada a registro como se fosse o ato definitivo”, segundo ensinamento de Caio Mario da Silva Pereira.

2. Assim, não havendo justa causa para a anulação do negócio jurídico, os direitos decorrentes do uso da reserva legal devem ser reconhecidos em favor daqueles que receberam o uso por força da procuração em causa própria.

(TJ-PR - APL: 00133155920178160170 PR 0013315-59.2017.8.16.0170 (Acórdão), Relator: Desembargador Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 24/10/2019, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2019)

Outrossim, a apelante ainda afirma que a procuração pública não seria válida, pois alega vício no consentimento.

Nos termos do artigo 178, do Código Civil, é de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado do dia em que se realizou o negócio jurídico.

No caso em questão, não há dúvidas de que a data da realização do negócio jurídico ora questionado se deu com a lavratura da procuração pública, em 03.09.2008, que consta a assinatura da apelante e foi realizada em Cartório na cidade do Rio de Janeiro, local de residência da recorrente, em que atesta que recebeu um cheque no valor total pela alienação de todos os imóveis relacionados na procuração, incluindo a Fazenda objeto da lide, dando plena quitação.

Contudo, a recorrente apenas alegou vício na sua manifestação de vontade em 04.11.2016, já decorrido mais de oito anos da data da procuração pública. Diante disso, verifico que decorreu o prazo para a alegação de vício de consentimento no negócio celebrado com AZIZ MUTRAN NETO.

Sobre o assunto, trago jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
C/C MANUTENÇÃO DA POSSE.
SENTENÇA QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA DO DIREITO.
IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES.
NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. NARRATIVA QUE SE ENQUADRA NOS VÍCIOS DE CONSENTIMENTO DE ERRO E DOLO. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS, CONTADOS DO DIA QUE SE REALIZOU O NEGÓCIO.
ART. 178, II, DO CÓDIGO CIVIL.
DECADÊNCIA CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR - APL: 00171163920168160001 PR 0017116-39.2016.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juiz Kennedy Josue Greca de Mattos, Data de Julgamento: 28/10/2019, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2019)

APELAÇÃO. AÇÃO PAULIANA. MANDATO COM CLÁUSULA "EM CAUSA PRÓPRIA". Inocorrência.
A procuração com cláusula "em causa própria" não se extingue nem se revoga em razão da morte do outorgante; é lavrada com caráter irrevogável, irretratável e com isenção de prestação de contas e confere poderes especiais em favor do mandatário
. Porém há de ser expressa, o que não se verificou na hipótese.
DECADÊNCIA. O prazo para o ajuizamento de ação visando à anulação de negócio jurídico realizado com fraude a credores é decadencial e quadrienal, nos termos do art. 178, II, do CC/02. A adoção do ato registral como termo a quo tem como única e exclusiva finalidade presumir a ciência universal do negócio jurídico depositado.
SUCUMBÊNCIA. Imposição de honorários recursais. Inteligência do art. 85, §11 do CPC/15. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10058313120168260073 SP 1005831-31.2016.8.26.0073, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 05/09/2018, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2018)

Outrossim, verifico que o apelado MAURO MUTRAN (ID 2379034, pág. 1/2) esclareceu que detém o direito de receber a parte devida à recorrente ARLETE LUZ MUTRAN por força das procurações públicas que lhe outorgaram poderes, inclusive em causa própria, para vender, prometer, ceder e transferir direitos e de qualquer forma alienar, a parte que lhe cabia em diversos imóveis, inclusive a Fazenda Guará, objeto desta ação.

Diante disso, resta suficiente a manifestação do recorrido para figurar como legitimado ao recebimento do valor que seria destinado à ARLETE LUZ MUTRAN, a qual não possui mais direitos para o recebimento de qualquer valor, uma vez que realizou negócio jurídico válido com AZIZ MUTRAN NETO, referente à alienação de sua cota parte de todos os bens elencados na procuração, incluindo a Fazenda Guará.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro o valor de condenação a título de honorários para o percentual de 7% sobre a diferença entre o valor da indenização fixada e o valor da oferta indicado na exordial em desfavor de
ATE III TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
.

Em razão do desprovimento do recurso interposto por ARLETE LUZ MUTRAN, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico do apelado MAURO MUTRAN no valor de R$1.000,00 (um mil reais), levando em consideração o trabalho realizado em sede recursal, nos termos do art. 85, §§2ºe 8º do CPC.

Diante do exposto, nego provimento aos recursos interpostos, tudo nos termos da fundamentação lançada acima.

É como voto.

Belém-PA, 29 de setembro de 2020.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/10/2020